Tribunal: TJDFT
Processo: 0035508-86.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0035508-86.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF, DFTRANS TRANSPORTE URBANO DO DF APELADO: ANDRE APARECIDO SALGADO VASCONCELOS D E S P A C H O Considerando o despacho (id. 16685724) determinando o rejulgamento, intimem-se as partes para se manifestarem no prazo de 5(cinco) dias. Brasília, 22 de junho de 2020 15:30:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador